Tribunal: TJDFT
Processo: 0723853-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA. COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO. PRECOCE. PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. O interessado deve estar atento aos comandos judiciais e atendê-los diligentemente, a fim de não entravar o já abarrotado Poder Judiciário.
2. Os prazos concedidos devem ser observados, pois imprimem celeridade na marcha processual e o seu atendimento impele a dinâmica necessária ao atingimento do fim colimado, de modo que eventual desprezo às intimações pode ser interpretado como desinteresse da parte, podendo acarretar a extinção do feito.
3. Foi inserido no ordenamento processual o denominado princípio da primazia de julgamento de mérito submetendo o Judiciário a atuação participativa e emprego de esforços possíveis para que o mérito de uma postulação seja finalizada satisfatoriamente, evitando-se sua precoce extinção.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.